Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-75.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-75.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DORGIVAL GUABIRABA BEZERRA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. TESE FIRMADA NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.349.453/MS. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMULADA POR PATRONO VIA E-MAIL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUTELA LEGÍTIMA. DEVER DE SIGILO BANCÁRIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001). RECUSA INJUSTIFICADA NÃO CARACTERIZADA. JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Exibição de Documentos ajuizada pelo ora Apelante. A pretensão inicial visava compelir a instituição financeira Apelada a apresentar cópias de contratos de empréstimo consignado, cujos descontos em seu benefício previdenciário o autor afirma desconhecer. O pedido administrativo prévio foi realizado por seu patrono via correio eletrônico, tendo a instituição financeira condicionado o atendimento à apresentação de procuração pública. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, por entender não comprovada a relação jurídica e por considerar legítima a exigência da instituição financeira como forma de resguardar o sigilo bancário.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a. A caracterização do interesse processual em ação de exibição de documentos bancários, notadamente a comprovação da relação jurídica e a existência de pretensão resistida, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS.

b. A análise da legitimidade da exigência de procuração pública por parte da instituição financeira para o fornecimento de dados sigilosos a terceiro, ainda que advogado do correntista, como requisito para o atendimento de pleito administrativo, e se tal conduta configura recusa injustificada a ensejar o interesse de agir.

III. Razões de decidir

O interesse processual para o ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários subordina-se ao preenchimento de requisitos específicos, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS). Exige-se a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e, se for o caso, o pagamento do custo do serviço. No caso concreto, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a recusa indevida por parte da instituição financeira.

A exigência de apresentação de procuração por instrumento público, feita pela instituição financeira para liberar o acesso a informações protegidas pelo sigilo bancário a um terceiro, ainda que este seja o advogado da parte, não configura recusa injustificada ou ilegal. Pelo contrário, representa uma cautela legítima e razoável, alinhada ao dever de sigilo imposto às instituições financeiras pela Lei Complementar nº 105/2001. A ausência de cumprimento de tal diligência pelo interessado afasta a configuração da pretensão resistida, elemento indispensável para a caracterização do interesse de agir. A via judicial somente se torna necessária quando esgotadas as possibilidades razoáveis de solução na esfera administrativa.

A sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com base na ausência de interesse processual, atuou em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, uma vez que a parte autora não demonstrou ter cumprido os requisitos para caracterizar a pretensão resistida, tornando prematura a judicialização da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração de pretensão resistida, a qual não se configura quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de informações sigilosas a terceiro à apresentação de procuração pública, por se tratar de cautela legítima para a proteção do sigilo bancário (Lei Complementar nº 105/2001). 2. A ausência de cumprimento dos requisitos razoáveis solicitados pela via administrativa para o acesso aos documentos afasta a necessidade de intervenção judicial e, por conseguinte, o interesse processual, nos termos do que dispõe a tese firmada no REsp 1.349.453/MS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000320-75.2025.8.05.0242
, em que figuram como Apelante
DORGIVAL GUABIRABA BEZERRA
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04